Tribunal: TJDFT
Processo: 0716329-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se a Impetrante para efetivamente apontar o ato coator (com juntada da cópia do ato), bem como indicar a autoridade coatora prolatora do ato, tendo em vista que sua classificação no certame foi na posição 626, enquanto o Sr. Governador do Distrito Federal tornou sem efeito apenas algumas nomeações para o cargo Técnico de Gestão Educacional - Secretário Escolar até a 576a posição, conforme ID Num. 46234346 - Pág. 32. Brasília, 18 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator